Tribunal: TJDFT
Processo: 0705595-52.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DE VALOR E FATURA DE COBRANÇA DE SERVIÇOS – DISCREPÂNCIA DE DADOS – NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE SUCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Considerando que a ré é cadastrada no Sistema PJe deste Tribunal (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/), admite-se a intimação por meio eletrônico no portal próprio, caso em que a consulta ao sistema deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da comunicação, sob pena de considerar-se a comunicação feita na data do término desse prazo (art. 5o, § 3o, Lei 11.419/2006). Conforme informações colhidas na aba de “expedientes” do sistema PJe, com relação à intimação da sentença à ré, esta teve ciência da decisão em 14/07/2020 23:59:59, razão porque o termo final para a interposição do recurso inominado foi o dia 28/07/2020. Apresentado o recurso em 24/07/2020, não prospera a preliminar de intempestividade apresentada em contrarrazões. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA.

2. Trata-se de ação declaratória e de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais, em que o autor afirma que é cliente da ré (linha no 61- 9995-9170) e que teve o serviço bloqueado por falta de pagamento da fatura vencida em agosto de 2019.

3. Contudo, afirma que não está inadimplente com relação àquele pagamento, conforme comprovante de quitação que junta, motivo porque pleiteia a declaração de inexistência de dívida, devolução em dobro do valor cobrado (R$ 133,98), restabelecimento da linha de telefonia móvel e indenização por dano moral.

3. Analisando cuidadosamente as provas, entendo que merece ser cassada a sentença com a devolução dos autos à origem para complementação da instrução. Senão, vejamos.

4. A tese defensiva é de erro do consumidor quanto ao pagamento da fatura vencida em agosto de 2019. Em contestação a ré alega a discrepância entre o código de barras constante da fatura e do valor a pagar (R$ 66,31) e o código de barras e valor (R$ 66,28) constantes do comprovante de pagamento apresentado pelo autor (ID Num. 18424796 - Pág. 2).

5. De fato, há divergência entre tais dados. Por outro lado, é de se ver que o consumidor efetuou o pagamento da fatura controvertida utilizando-se do documento de ID Num. 18424796 - Pág. 1, fornecido pela ré, o qual traz impresso o seu nome e tem a mesma data de vencimento do documento apresentado pela ré na defesa, porém se refere a número de contrato diferente (1302361277) daquele relativo às demais faturas da linha telefônica controvertida (0316200929).

6. Então, de um lado, há poucos elementos para dizer que houve erro do consumidor, que teria pago errado, mesmo com base em um documento enviado pela própria credora (o pagamento pode estar relacionado com outro terminal do mesmo consumidor), e de outro lado, não ficou completamente esclarecido em que circunstância aquele documento (ID Num. 18424796 - Pág. 1), que aparentemente não está relacionado a um contrato do autor, foi pago pelo autor.

7. Por tais motivos, entendo ser caso de anular a sentença e determinar o retorno do processo à origem para complementação da instrução, a fim de elucidar tais lacunas, para apreciação do mérito.

8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE SUCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.

9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.